Tribunal: TJBA
Processo: 8012498-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012498-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PARAGUASSU MAR LTDA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

AGRAVADO: COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FRANCISCO RUIVO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS E VOLUNTÁRIOS EFETIVADOS NO CURSO DO PROCESSO. CRITÉRIO DE ABATIMENTO DO DÉBITO. CESSAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE PARCELAS PAGAS A PARTIR DOS DEPÓSITOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDADO. VALORES QUE FORAM LEVANTADOS PELO AGRAVADO - POR ALVARÁ JUDICIAL. CÁLCULOS DO AGRAVADO QUE APRESENTA SIGNIFICATIVO SALDO DEVEDOR. CÁLCULO DO AGRAVANTE QUE APONTA QUITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS DEPÓSITOS QUE SE IMPÕE. DECISÃO, QUE DESCONSIDERA OS PAGAMENTOS, REFORMADA, PARA QUE SEJA SUBMETIDO, O FEITO ORIGINÁRIO, A CÁLCULOS JUDICIAIS, PARA APURAR SE EXISTE SALDO DEVEDOR, SOBRE O QUAL DEVERÁ INCIDIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HAVENDO SALDO A FAVOR DO AGRAVANTE ESTE DEVERA SER RESTITUIDO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os depósitos judiciais realizados pelo executado entre 2020 e 2023, no total de R$ 16.662,55
(dezesseis mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
,
não teriam sido autorizados judicialmente nem contariam com a anuência da exequente
. O agravante apresentou planilhas e comprovantes de depósitos, sustentando que a obrigação exequenda estaria integralmente quitada, uma vez que os abatimentos deveriam ocorrer na data de cada pagamento, com cessação de juros e correção sobre a fração quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os depósitos judiciais parciais e aleatórios realizados pelo executado, devidamente comprovados nos autos, autorizam o reconhecimento da quitação integral da obrigação, mediante aplicação do critério de abatimento na data de cada pagamento, com consequente cessação de encargos sobre as parcelas já satisfeitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abatimento do débito exequendo deve SER REALIZADO, observando-se a data de cada pagamento parcial, com cessação de juros e correção monetária sobre o valor efetivamente pago, conforme orientação jurisprudencial consolidada, o que afasta o enriquecimento sem causa pelo agravado e traz justiça ao feito originário.

A exigência de encargos sobre parcelas já depositadas e levantadas pela exequente caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente após autorização judicial de levantamento dos valores.

A decisão de origem desconsiderou documentos relevantes, como planilhas detalhadas e comprovantes de depósitos, que permitem a verificação da possível quitação, além de ignorar o critério estabelecido no título executivo quanto à forma de atualização.

A jurisprudência reconhece que, em caso de adimplemento parcial, os encargos devem incidir apenas sobre o saldo remanescente, sendo inadmissível nova cobrança sobre valores já pagos.

O art. 924, II, do CPC impõe a extinção da execução quando verificada a satisfação da obrigação, ainda que realizada em etapas, desde que comprovada.

Há que se reformar a decisão para determinar cálculos para aferição se houve a quitação do débito ou se há saldo a favor do agravante, obstados atos de constrição patrimonial nesse intervalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

Os depósitos judiciais parciais efetuados durante a execução devem ser abatidos na data de cada pagamento, com cessação dos encargos sobre as parcelas pagas e atualização apenas do saldo remanescente.

A exigência de encargos sobre valores já levantados pela exequente configura enriquecimento sem causa e viola o princípio da boa-fé processual.

Realizados cálculos e comprovando-se o adimplemento integral da obrigação, impõe-se a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AgInt nº 0710792-68.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 25.08.2021, DJE 16.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012498-06.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante
PARAGUASSU MAR LTDA
; e, como agravado,
COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, reformando a decisão recorrida, para determinar realização de cálculos para apuração de possível saldo devedor ou credor, considerando os valores e datas dos pagamentos efetuados, afastando encargos da data dos depósitos, sobre o qual, caso exista, deverá recair o cumprimento de sentença, obstados atos constritivos até apuração, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto relator.

Sala de Sessões, documento assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04